Tribunal: STF
Processo: ACO 2915
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal propôs contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Estado do Paraná e o Sr. Gelvino Adolpho Baldissera ação cível originária (n. 2005.70.07.000231-9), com pedido de tutela de urgência, buscando a nulidade da outorga de títulos de propriedade imóvel, da posterior expropriação, bem assim o pagamento de indenização. A ação tramitou inicialmente perante a Subseção Judiciária de Francisco Beltrão, Seção Judiciária do Paraná (TRF-4).  



    Segundo narra, o INCRA propôs, em dezembro de 1981, ação de desapropriação objetivando expropriar imóvel de titularidade do Sr. Gelvino Adolpho Baldissera, com o alegado propósito de encerrar conflito fundiário decorrente de “titulação ilegítima promovida pelo Estado do Paraná em 1917”, a qual foi julgada procedente.  



    Explica que a área foi repassada inicialmente do Estado do Paraná a particulares, até ser adquirida pelo Sr. Gelvino Adolpho Baldissera. Posteriormente o imóvel foi objeto da desapropriação acima mencionada.  



    Salienta que o Estado do Paraná não poderia ter transferido o imóvel a particulares, pois a área sempre pertenceu à União, na medida em que situada em zona de fronteira desde o período imperial.  



    Destaca que “tanto os titulados originalmente pelo Estado do Paraná, quanto os que deles adquiriram os supostos direitos, jamais se investiram na posse dos imóveis porque neles já se encontravam instalados terceiros que há muito já os ocupavam. Era, em suma, venda de papel, não de imóvel”, vindo a acarretar inúmeros conflitos fundiários na região, razão pela qual o INCRA passou a desapropriar as glebas.  



    Ressalta ter o INCRA ajuizado a ação desapropriatória em dezembro de 1981, julgada procedente, com a finalidade de regularização fundiária, de forma anômala e equivocada, já que as terras pertenciam ao ente central.  



    Anota ter proposto a ação contra (i) o INCRA, porque até o presente momento não promoveu ação declaratória para apurar as irregularidades dos títulos aqui impugnados, além de lhe competir o ônus de arcar com as indenizações que a presente ação visa obstar; (ii) o Estado do Paraná por ter transferido o domínio da área indevidamente; e (iii) o Sr. Gelvino por ter recebido os valores indenizatórios.  



    Consigna que a cessão efetuada pelo Estado do Paraná de área localizada em faixa de fronteira consubstancia negócio inexistente, razão pela qual é indevida qualquer indenização pela desapropriação.  



    Diz serem, conforme legislação, todas as terras devolutas compreendidas na faixa de fronteira pertencentes à União, sendo defeso aos entes subnacionais titulá-las a terceiros.  



    Articula que as reiteradas decisões do Supremo, no sentido de que as terras situadas na faixa de fronteira pertencem ao ente central, deram causa à edição da Súmula n. 477/STF (“as concessões de terras devolutas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores”).  



    Frisa não ser possível alegar usucapião das terras, ante a imprescritibilidade dos bens públicos, a teor da Súmula n. 340/STF (“desde a vigência do Código Civil, os bens dominiais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”), bem como do art. 3º da Lei n. 6.969/81.  



    Informa haver decisão do Supremo na Apelação Cível n. 9.621, que originou o Decreto-Lei n. 1942/1982, buscando regularizar a situação dos imóveis alienados pelo Estado do Paraná e reconhecidos judicialmente como de domínio da União, objetivando elidir pretensas indenizações daquelas áreas.  



    Esclarece que, em consonância com a legislação (Decretos-Lei n. 1164/39; n. 9760/40; n. 7724/45; n. 4947/66; n. 1414/75; e n. 1942/82), existia a possibilidade de ratificação do título outorgado, desde que comprovada a ocupação efetiva e produtiva do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto, porque o expropriado não exercia a posse sobre o imóvel à época da titulação.  



    Defende não poder a União indenizar alguém por aquilo que lhe pertence.  



    Argui que a nulidade dos títulos de domínio e do título expropriatório podem ser arguidos a qualquer tempo, mesmo após prolatada a decisão de desapropriação.  



    Afirma buscar (i) a declaração de nulidade do título de propriedade outorgado pelo Estado do Paraná a particulares; e (ii) o reembolso da indenização paga na ação de desapropriação.  



    Pede liminarmente o seguinte:  



    a) determine a suspensão do pagamento de qualquer importância referente às indenizações objeto da ação de desapropriação de n° 2000.70.07.000654-6, e de Execução Provisória de Sentença de n° 2000.70.07.655-8, incluídos os honorários advocatícios, seja a que título for, suspendendo-se os feitos;



    b) a não expedição de qualquer requisição de pagamento (precatório), bem como o bloqueio de valores de precatórios já depositados ou que vierem a ser depositados à disposição do Juízo;  



    Quanto ao mérito, pleiteia que:  



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública em todos os seus pedidos, declarando-se a nulidade dos títulos outorgados pelo Estado do Paraná, no que concerne ao imóvel que foi objeto de desapropriação, relativo a Gelvino A. Baldissera, (transcrição 7125-CRI) e demais alienações subsequentes, se houver, e de seus respectivos registros imobiliários, assim como a seus respectivos registros imobiliários, assim como a nulidade do título expropriatório relativo à ação expropriatória em questão, mantendo-se o registro em nome do INCRA, tendo em vista a imissão de posse já efetivada;



    d) seja reconhecida judicialmente a inexistência da obrigação do INCRA em indenizar o expropriado Gelvino A. Baldissera, em razão da desapropriação ter sido indevidamente promovida, por estar o imóvel situado em faixa de fronteira, de domínio da União.



    e) seja Gelvino A. Baldissera condenado a indenizar, em reembolso, os valores levantados na ação expropriatória, incluindo honorários advocatícios, por indevidos, devidamente atualizados, oficiando-se a CEF e demais entidades que se abstenham de liquidar qualquer título da dívida agrária remanescente.



    f) seja o Estado do Paraná condenado, solidariamente, a indenizar a União nos valores indevidamente pagos ao expropriado, em decorrência de titulação espúria efetuada pelo mesmo.



    g) seja o INCRA condenado a se abster-se do pagamento de qualquer indenização complementar ao expropriado.  



    O Juiz da Subseção Judiciária de Francisco Beltrão, onde a ação tramitou inicialmente, concedeu a medida liminar sob o fundamento de que o imóvel expropriado se encontra inserido na faixa de fronteira, a indicar que o domínio, a princípio, é da União, razão pela qual não poderia ser repassado a particular pelo ente subnacional (eDoc 6, fls. 27-29). A decisão foi impugnada por intermédio de agravo de instrumento (AI n. 2005.04.01.038214-6), oportunidade em que concedido efeito suspensivo ao recurso, tendo em conta que a ação expropriatória se encontrava sob o manto da coisa julgada, aliado ao fato de não ser cabível a discussão sobre domínio (eDoc 7, fls. 64-69). Na sequência, o TRF-4 deu parcial provimento ao recurso para reconhecer inadequada a via da ação civil pública para desconstituir sentença transitada em julgado em ação de desapropriação, mas determinou que fosse decidido nos autos da referida ação a questão referente ao levantamento dos valores depositados (eDoc 9, fls. 92-98; eDoc 10, fls. 9-14 e 17-19). A decisão foi mantida em sede de recurso especial (REsp n. 985.682) (eDoc 10, fls. 38-57).  



    O INCRA apresentou contestação (eDoc 6, fls. 63-76). Afirma ter interesse jurídico na procedência dos pedidos elaborados pelo MPF, de modo que não irá contrapor a petição inicial, mas sim aderir aos termos ali apresentados. Alega ter tomado providências para buscar o reconhecimento da nulidade do título imobiliário do particular (ACP 2002.70.07.000831-0, a qual acabou sendo extinta em face do que decidido nos presentes autos). Acresce que os possuidores que exploravam a área desapropriada receberam títulos de propriedade, em atendimento aos dispositivos legais do Estatuto da Terra e do Decreto-lei n. 1.414/75, requisito não preenchido pelo particular que integra esta ação. No mais, assevera convergir com a pretensão do MPF, reiterando os mesmos argumentos apresentados na petição inicial, razão pela qual deseja integrar o polo ativo da demanda.  



    O Sr. Gelvino também apresentou contestação (eDoc 7, fls. 71-131). Pleiteia que sejam denunciados à lide a União, por ser alegadamente seu o domínio da área, assim como os anteriores proprietários e alienantes do imóvel. Aponta violação à coisa julgada, pois o Poder Judiciário já fixou, em decisão transitada na data de 29 de novembro de 1993, a obrigação do INCRA em indenizar a expropriação. Sublinha que a questão acerca do domínio foi efetivamente decidida na ação de desapropriação, de modo que não poderá ser tal aspecto rediscutido. Alega estar prescrita a pretensão de devolução dos valores recebidos, a teor dos arts. 205 e 2.028 do Código Civil. Sustenta não estar a inicial acompanhada dos documentos comprobatórios das alegações firmadas, razão pela qual deve ser a ação extinta sem julgamento de mérito. Argumenta que o documento expedido pelo "Presidente do Estado do Paraná", em 1917, apenas ratificou o domínio de terras que já estavam em posse de particular, não se referindo, portanto, a alienação de terras a “non domino” como dito na inicial, pois o Estado do Paraná nunca vendeu a área, já que sempre ocupadas por particulares, conforme a cadeia dominial. Aduz que apenas poderiam ser consideradas terras devolutas aquelas que não haviam sido incorporadas ao patrimônio particular, de modo que “somente eram bens de domínio da União ‘a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro’, mas não todas as terras localizadas na denominada faixa de fronteiras”. Conclui que “as terras localizadas na denominada faixa de fronteira nunca foram consideradas terras devolutas de domínio da União; bem ao contrário, desde há muito passaram ao domínio dos Estados, a não ser aquelas que, entre as não ocupadas, foram expressamente destacadas como de domínio da União por ser de interesse para a segurança nacional; inexistiu qualquer vício nas alienações feitas pelos Estados, pois, de fato, desde 1891, eles passaram a ser os verdadeiros donos das terras devolutas existentes em seus territórios, mesmo que em faixa de fronteira e, mesmo nesses primórdios, já se respeitou a posse e o domínio dos particulares”. Expõe que “o possuidor dessas terras tinha título legítimo da aquisição do seu domínio, pois adquiridas por posses de seus antecessores, sendo-lhe garantido o seu domínio, qualquer que fosse a sua extensão, por virtude do disposto no § 2° do art. 3° da Lei 601, de 18 de setembro de 1850, excluindo-se-lhe o domínio público e considerando como não devoluta, pois que naquele momento já se achavam no domínio particular”, de modo que a ratificação de seu domínio teria se dado por força de lei. Defende a inaplicabilidade do Decreto-Lei n. 1942/1982 ao caso, visto que o imóvel, à época de sua publicação, já não estava mais em sua posse, em razão de a ação de desapropriação ter sido ajuizada no ano de 1981, com imissão de posse em favor da autarquia expropriante em 19 de janeiro do ano seguinte.  



    O MPF, em réplica, se manifestou acerca das contestações acima mencionadas (eDoc 8, fls. 37-38). Concordou com o que dito pelo INCRA. Cita que na ação de desapropriação não se decidiu sobre a titularidade, de modo que não há falar em violação à coisa julgada. Menciona que a denunciação à lide dos antigos proprietários não se sustenta, pois o art. 70, I, do CPC/73 somente autoriza essa forma de intervenção de terceiros na hipótese de reivindicação do bem imóvel, o que não é o caso em questão, pois a ação civil pública busca a nulidade do título outorgado pelo Estado do Paraná, no que concerne ao imóvel objeto de desapropriação, atingindo apenas reflexamente os direitos dos antigos proprietários. Pontua que a União deve integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessária, pleiteando sua citação.  



    A União veio aos autos (eDoc 8, fls. 48-51). Requer seu ingresso no polo ativo. Suscita a necessidade de intimação do INCRA para que “informe se os adquirentes mencionados nas averbações de fls. 100 e 101 foram beneficiários de títulos de propriedade expedidos pelo INCRA. Caso contrário, requer a União a citação dos adquirentes mencionados”. Realça que as terras devolutas em faixa de fronteira de 66 km pertencem à União desde o Império, de modo que jamais puderam ser destacadas do patrimônio público. No mais, adere ao que preconizado na inicial.  



    O Sr. Gelvino manifestou-se contrariamente à inserção da União no polo ativo da demanda (eDoc 9, fls. 1-8).  



    O Estado do Paraná apresentou contestação (eDoc 9, fls. 19-31). Pontua que, a teor do Decreto-lei n. 20.910/32, o prazo prescricional quanto a eventual pedido de indenização dirigido contra o Estado é de 5 (cinco) anos, lapso esse já ultrapassado. Articula pretender o autor que seja declarada a nulidade da sentença proferida na ação de desapropriação, já transitada em julgado, para eximir a União do pagamento de indenização ao expropriado, questões essas que seriam alheias aos seus interesses ou deveres. Frisa que o INCRA é quem propôs incorretamente a ação de desapropriação, de modo que “não pode o Ministério Público querer consertar esse erro por meio desta ação civil pública. Muito menos impor ao Estado do Paraná, que nada teve a ver com a malfadada ação de desapropriação, o dever de reembolsar a indenização paga”, especialmente porque não participou daquele processo. Anota ser descabida a pretensão do INCRA de migrar para o polo ativo da ação, na medida em que se busca desconstituir decisão proferida em procedimento o qual figurou como autora. Explica que a concessão das terras localizadas na faixa de fronteira, feita pelos Estados a particulares, é admitida pela União e prevista em legislação específica, bastando apenas, a teor do art. 165 da CF/37 (vigente à época), audiência do Conselho Superior de Segurança Nacional. Destaca que “todas as Constituições que a sucederam, bem como a legislação posterior, cuidaram de autorizar a concessão, cabendo ao INCRA inclusive a ratificação dos títulos emitidos pelo Estado (art. 5°, § 1°, Lei n° 4.947/66)”. Aponta que somente se enquadram como bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, de modo que “o imóvel em questão não possui o característico de indispensabilidade à defesa das fronteiras, nem tampouco teve sua utilização ou ocupação destacada ou definida em lei, motivo pela qual não pode ser o referido imóvel considerado ‘bem da União’, pelo simples fato de localizar-se na faixa de 150 Km da fronteira, pois é reconhecido o domínio particular em terrenos nesta área”. Sustenta não ter o autor apresentado provas de que o imóvel não satisfazia as exigências legais para ratificação. Afirma que os títulos dominiais, relativos a pequenas e médias propriedades, foram ratificados de ofício, em conformidade com o artigo 4° da Lei n. 9.871/99. Evoca não haver nos autos qualquer prova de que a área seja devoluta, sendo que “a presunção legal é de que o imóvel pertence ao proprietário, que assim figura no título de propriedade”, de modo que a União deveria se valer do procedimento discriminatório para definir a condição de terra devoluta da área, ante a presunção de domínio particular. Argui que, a teor da súmula n. 477/STF, é possível realizar concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, autorizando seu uso por particulares. Assim, caso desejasse retomar a área, a União teria de desapropriar a posse, pagando aos possuidores a justa indenização.  



    O juízo da Vara Federal de Francisco Beltrão reconheceu sua incompetência para analisar o caso, determinando o encaminhamento dos autos ao Supremo (eDoc 9, fls. 51-55). A decisão foi impugnada pelo INCRA por meio de agravo de instrumento (AI n. 2008.04.00.045770-9), ao qual o TRF-4 deu provimento (eDoc. 9, fl. 90). O MPF interpôs recurso extraordinário (RE n. 611.588) (eDoc 11, fls. 73-82).  



    Em 13 de novembro de 2009, o juízo de Francisco Beltrão julgou parcialmente procedente o pedido (eDoc 10, fls. 64-76). A teor do artigo 5°, § 2°, da Lei n. 7347/85, admitiu a União e o INCRA no polo ativo, na condição de litisconsortes. Defendeu a desnecessidade da citação dos proprietários anteriores, já que não foram partes na desapropriação. Alegou que a discussão judicial na desapropriação se limitou ao montante da indenização, de modo que não há falar em violação à coisa julgada. Defendeu a inexistência de prescrição, porquanto a aquisição de bens públicos não se sujeita à usucapião. Ressaltou que o domínio das áreas situadas em faixa de fronteira, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, pertence à União. Aludiu estar comprovada, pelas plantas demonstrativas apresentadas, que a propriedade está localizada em faixa de fronteira. Determinou a devolução do montante recebido e a suspensão do pagamento de valores pendentes de repasse. Condenou o ente subnacional solidariamente, já que deu causa ao pagamento indevido. Informou a desnecessidade de devolução dos valores pagos a título de honorários.  



    O Sr. Gelvino (eDoc 10, fls. 86-131), o Estado do Paraná (eDoc 11, fls. 5-26) e o INCRA (eDoc 11, fls. 28-44) apresentaram apelações.  



    O Sr. Gelvino suscita a nulidade da sentença por ser proferida por juízo incompetente, pela confusão entre os entes que integraram erroneamente o polo ativo de demanda, bem como pela ausência de citação dos proprietários anteriores das terras ora em discussão. Diz formada coisa julgada referente à desapropriação desde 1.993. Sustenta que a denominada faixa de fronteira foi criada como forma de separar as terras públicas passíveis de concessão gratuita aos particulares daquelas que somente poderiam ser alienadas a título oneroso. Menciona que a Constituição de 1.891 passou o domínio das terras devolutas para os Estados, ficando no domínio da União somente aquelas indispensáveis para a defesa do país, razão pela qual as terras localizadas em faixa de fronteira nunca foram de domínio do ente central. Ressalta que a área desapropriada se encontra sob domínio privado, cujo reconhecimento foi feito pela Lei n. 601/1850, e não foi alienada a “non domino” pelo Estado do Paraná.  



    O ente subnacional suscita sua ilegitimidade passiva, considerando a inexistência de evicção “per saltum”. Sustenta a necessidade de se observar a existência de coisa julgada quanto à desapropriação, razão pela qual deve ser extinta a presente ação. Diz caracterizada a prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto 20.910/32. Sustenta que a decisão apelada viola os princípios da segurança jurídica, do Estado Democrático de Direito, da aplicação da lei conforme sua finalidade (art. 5° da LINDB) e da boa-fé objetiva. Aduz que o imóvel em questão não se caracteriza como indispensável à defesa das fronteiras, não sendo da União, portanto. Requer a manutenção da ratificação dos títulos dominais, a teor do art. 4° da Lei 9.871/99.  



    Aduz o INCRA a necessidade de reforma da sentença quanto à exclusão dos honorários advocatícios decorrentes da desapropriação, pois a verba honorária é acessória à condenação, razão pela qual deve seguir o resultado do pedido principal.  



    O MPF (eDoc 11, fls. 48-72) e o particular (eDoc 11, fls. 85-89) juntaram contrarrazões refutando as alegações recursais.  



    A Procuradoria Regional da República da 4ª Região apresentou parecer pelo desprovimento dos recursos (eDoc 11, fls. 98-108).  



    As apelações foram desprovidas (eDoc 11, fls. 111-128). Subsequentes embargos de declaração acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDoc 11, fls. 175-181). Recursos Especiais do Estado do Paraná e do INCRA admitidos (eDoc 15, fls. 14-17). REsp e RE do Sr. Gelvino inadmitidos (eDoc 15, fls. 18-29; 30-34).  



    Ao julgar o recurso extraordinário (RE 611.588) interposto contra decisão proferida nos autos do AI n. 2008.04.00.045770-9, o Supremo reconheceu sua competência para analisar a demanda (eDoc 16, fls. 11-19).  



    O INCRA pleiteou a migração ao polo ativo da demanda (eDoc 33).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da ratificação dos termos apresentados na inicial (eDoc 27).  



    É o relatório. Decido.  



    2.  A competência do Tribunal para julgar a demanda, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, já foi definida nos autos do RE 611.588 AgR-segundo (ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16 de junho de 2015), cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 3 de setembro de 2015.  



    Admito a União e o INCRA no polo ativo da demanda, a teor do art. 5º, § 2º, da Lei n. 7.347/1985, e art. 5º, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997, abaixo transcritas:  



    Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:



    [...]



    III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;



    IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;



    [...]



    § 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.  



    Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.



    Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.  



    A citação dos anteriores proprietários da área em discussão é desnecessária, pois eventual decisão de mérito proferida nestes autos não possui aptidão de atingir suas esferas de direitos, já que não foram parte na ação de desapropriação, não receberam valores os quais se busca ressarcimento e nem deram causa à alegada nulidade originária na cadeia dominial.  



    Não há falar em coisa julgada, na medida em que, consoante previsão no Tema n. 858/RG, “o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória”.  



    Ademais, observo que a sentença proferida nos autos da ação expropriatória deixou evidenciado não estar tratando da questão dominial em face dos limites permitidos naquela via (eDoc 35, fls. 141-145), a revelar a ausência de coisa julgada quanto ao ponto:  



    Preambularmente rejeito a alegação expendida pela Expropriante quanto ao domínio ilegítimo dos Expropriados, tendo-os adquirido a “non domino”. Assim o faço também quanto a alegação de que à época da desapropriação não detinham a posse. Ocorre que o próprio Decreto-Lei 554/69, circunscreve a matéria objeto da discussão nesta ação: vício de processo judicial ou o valor depositado.  



    Dessa forma, eventuais discussões sobre o domínio, ainda que na fase recursal, apenas podem ter natureza de “obiter dictum” ou, quando muito, questão prejudicial, a qual não fazia coisa julgada à época da vigência do CPC/73, em face da limitação imposta pelo legislador, que é própria da via expropriatória.   



    Também não há falar em prescrição aquisitiva dos imóveis públicos, porquanto não poderão ser adquiridos por usucapião (Súmula n. 340/STF; art. 183, § 3°, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal). Entretanto, quanto à possibilidade de ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, tal argumento será analisado concomitantemente ao mérito, para uma melhor contextualização.  



    Quanto ao mérito, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente.  



    Busca-se com a presente ação, em resumo, (i) a nulidade dos títulos outorgados pelo Estado do Paraná a particulares, sob o argumento de o bem pertencer à União, por se encontrar em faixa de fronteira, ocasionando, assim, (ii) a nulidade do título expropriatório referente ao imóvel, razão pela qual (iii) nenhum valor será devido a título de indenização pela desapropriação nula, devendo, por isso, ser devolvidos eventuais valores já levantados.  



    Antes de avançar, é importante destacar que os pleitos buscando a declaração de nulidade, se interpretados como pedidos, não podem ser acolhidos.   



    Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, a teor do art. 3º do CPC/73 (art. 17 do CPC/15), de modo que, nos termos do diploma processual anterior, quando não concorresse qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual, deveria o processo ser extinto (art. 267, VI, do CPC/73).  



    Não há interesse processual na declaração de nulidade dos títulos outorgados pelo Estado do Paraná a particulares, porque a área já foi efetivamente desapropriada, de modo que já retornou à titularidade da União. Com efeito, nenhuma utilidade prática se extrai de tal declaração enquanto pedido.  



    Também se mostra impossível a declaração de “nulidade do título expropriatório relativo à ação expropriatória”, pois as eventuais nulidades alegadas na inicial, se existirem, se relacionam com a questão dominial, que não foi discutida nos autos da desapropriação. Aliás, é justamente por isso que se pode discutir aqui a questão do domínio sem que se possa alegar coisa julgada. Portanto, “mutatis mutandis”, a discussão deve se resolver em perdas e danos (art. 35 da Lei n. 3.365/1941).    



    Ressalto que, nas palavras de Pontes de Miranda, "o petitum é o que se pede, não o fundamento ou a razão de pedir, a causa petendi” (Comentários ao Código de Processo Civil, t. 4, p. 34).  



    E, no caso concreto, o resultado prático que o demandante espera conseguir é a responsabilização dos réus quanto ao recebimento de indenização por expropriação de terreno que não lhe pertencia. Desse modo, mostra-se inequívoco que os pleitos anulatórios são, em verdade, apenas a causa de pedir de tal intento e assim devem ser tratados.    



    Dito isso, deve-se analisar inicialmente, em face de sua natureza prejudicial, a existência de nulidade do título outorgado pelo Estado do Paraná a particulares, que veio a culminar na transferência posterior do imóvel ao Sr. Gelvino.  



    Para tanto, é essencial perquirir se: (i) o imóvel se encontrava em faixa de fronteira; (ii) a terra era devoluta; (iii) o domínio foi repassado de forma legítima para o ente subnacional ou para terceiros; e (iv) houve revalidação da posse em algum momento.  



    Destaque-se que a região é objeto de determinações judiciais há anos, sendo necessárias algumas considerações acerca dos inúmeros precedentes oriundos desta Corte e a sua aplicabilidade – ou não – ao caso.  



    Pode-se apontar como principal precedente envolvendo a região a decisão proferida na Apelação Cível 9.621, de 1963, assim ementada:  



    “Embargos de terceiro, deduzidos por Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional perante o Juiz de Direito de Foz do Iguaçu, e por este remetidos ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, à consideração do que envolvem litígio entre o Estado do Paraná e a União (Constituição, art. 101, nº I, c). - As áreas integradas na concessão que o Governo Imperial fizera à Companhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande, pelo Decreto nº 10.432 - de 9 de novembro de 1889, jamais entraram no domínio do Estado do Paraná, porque não eram terras devolutas em 24 de fevereiro de 1891, quando foi promulgada a Constituição da República. - Se a Justiça local, com base no Decreto Ditatorial nº 300 de 1930 e Interventorial nº 20 de 1931, deu ganho de causa ao Estado do Paraná, em 21 de junho de 1940 (acórdão com trânsito em julgado em 28 de setembro do mesmo ano, contra as Companhias Estradas de Ferro São Paulo - Rio Grande e Brasileira de Viação e Comércio), tal decisão seria inexequível contra a União, a cujo Patrimônio estavam os imóveis incorporados ex vi dos Decretos-leis 2073 e 2436 de 1940. - Embargos julgados procedentes”. 



    (ACi 9.621, ministro Antônio Martins Vilas Boas, Tribunal Pleno, DJ de 7 de novembro de 1963)  



    Em face da importância do julgamento, a forma de execução do que ali preconizado foi determinada por intermédio do Decreto-Lei n. 1.942/1982, bem como pela Instrução Normativa do INCRA de n. 113/2021.  



    O precedente possui peculiaridades que afastam sua perfeita incidência ao presente caso.  



    Naquela oportunidade, decidiu-se, em síntese, que o Estado do Paraná jamais chegou a ser titular das terras devolutas discutidas (Terreno Catanduvas, Terreno Ocoy e Terreno Piquiry), pois a área foi concedida pelo Governo Imperial a particular pelo Decreto n. 10.432/1889, de modo que a área não era mais devoluta em 24 de fevereiro de 1891, quando promulgada a Constituição da República, prevendo o repasse de terrenos devolutos aos Estados. Eram, em verdade, de propriedade do ente central, mas cedidas a particulares. Assim, não poderia o ente subnacional repassar a área a terceiros, porquanto não eram suas as terras. Daí a nulidade dos títulos imobiliários.  



    Já na